Tribunal: STF
Processo: Rcl 86291
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em reclamação constitucional. Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral. Procedimento cirúrgico padronizado no SUS (Cirurgia Bariátrica por Videolaparoscopia). Recursos mediante transferência fundo a fundo. Inexistência de razão para integração da União no polo passivo. Ausência de teratologia. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 

    1. Por se tratar de demanda para procedimento incorporado no SUS cujo financiamento com recursos federais ocorre mediante transferência fundo a fundo, com atribuição a estados, Distrito Federal e municípios em Gestão Plena do Sistema a gestão desses recursos, inclusive para atendimento em ambiente hospitalar, a decisão no caso concreto não revela teratologia na concretização do Tema nº 793 da RG, inexistindo razão para a integração do polo passivo da demanda pela União.

    2. Os argumentos expendidos pelo agravante não têm o condão de alterar as razões pelas quais julguei procedente o decisum agravado.  

    3. Agravo regimental não provido.